Tribunal: TJSP
Processo: 2114596-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Anulatória de Ato Administrativo, com pedido de tutela de evidência c.c. Reintegração de Policial Militar – Decisão que reconheceu a incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos para a Justiça Militar Estadual – Possibilidade - A Justiça Militar estadual é competente para apreciação da matéria – Inteligência do artigo 125, §4o, da Contituição Federal, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Anulatória de Ato Administrativo, com pedido de tutela de evidência c.c. Reintegração de Policial Militar – Decisão que reconheceu a incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos para a Justiça Militar Estadual – Possibilidade - A Justiça Militar estadual é competente para apreciação da matéria – Inteligência do artigo 125, §4o, da Contituição Federal, com redação dada pela EC no 45/2.004 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Decisão mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto 17650 DE
Registro: 2020.0001000947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2114596-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é agravante
TORQUATO FRANCISCO LOPES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. (Sustentou oralmente o Dr Jhony Fioravante Bataglioli - OAB/SP
317.530)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA
JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto 17650 DE
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2114596-65.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TORQUATO FRANCISCO LOPES
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: AMPARO
VOTO No 17.650
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Anulatória de
Ato Administrativo, com pedido de tutela de evidência
c.c. Reintegração de Policial Militar – Decisão que
reconheceu a incompetência absoluta e determinou a
remessa dos autos para a Justiça Militar Estadual –
Possibilidade - A Justiça Militar estadual é
competente
para
apreciação
da
matéria
–
Inteligência do artigo 125, §4o, da Contituição
Federal, com redação dada pela EC no 45/2.004 –
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e
desta E. 11a Câmara de Direito Público - Decisão
mantida – Recurso Improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de
efeito suspensivo, interposto por TORQUATO FRANCISCO LOPES, em face da r.
decisão dos autos no 1001445-09.2019.8.26.0022, Ação Anulatória de Ato
Administrativo, com pedido de tutela de evidência c.c. Reintegração de Policial
Militar e restituição dos salários, proposta pelo ora agravante, em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que às fls. 2995/2998, o juízo a quo,
reconheceu a incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos para a
Justiça Militar Estadual, nos seguintes termos:
“VISTOS. TORQUATO FRANCISCO LOPES, ajuizou
a presente ação anulatória de ato administrativo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto 17650 DE
pedido de tutela de evidência c.c. reintegração de
policial militar c.c. indenizatória por danos materiais e
morais, em face de FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese,
que exerceu por anos a função de policial militar,
tendo sido admitido mediante concurso público.
Ocorreu que foi instaurado em seu desfavor um
processo disciplinar (n. 395/2012 CorregPM), que
culminou com a aplicação da pena administrativa de
demissão da instituição “pelo cometimento de atos
atentatórios
à
Instituição
e
ao
Estado,
consubstanciando transgressões disciplinares de
natureza grave”. (vide fls. 154/156). Salientou que o
referido procedimento administrativo é eivado de
vícios que ensejam a sua nulidade, em razão da
existência de cerceamento de defesa. Sustentou
ainda a ocorrência da prejudicial de mérito da
prescrição, com base no disposto pelo artigo 85,
caput, do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar.
No mérito, sustentou não haver razões fáticas para a
aplicação da pena imposta, requerendo a revisão de
sua condenação. Em razão do elucidado, pleiteou
pela concessão da tutela de evidência, com o
reconhecimento da prescrição, para que se efetivasse
sua imediata reintegração no quadro de carreira da
polícia militar do Estado de São Paulo. Em sede de
cognição exauriente, pugnou pela confirmação da
liminar pleiteada e pela declaração das nulidades e
vícios apontados como ocorridos no Procedimento
Administrativo, para o fim de anular a decisão de
demissão, em decorrência do alegado cerceamento
de defesa. Ademais, requereu a condenação da
requerida no pagamento de indenização por danos
materiais e morais Com a inicial, vieram documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto 17650 DE
(fls. 54/1.501). A requerida ofertou contestação (fls.
1.517/1.531), na qual, em resumo, preliminarmente,
alegou incompetência absoluta da justiça comum
para o julgamento da matéria, sendo de rigor o
encaminhamento dos autos à Justiça Militar Estadual.
Como preliminar de mérito, suscitou a inocorrência da
prescrição
da
pretensão
punitiva,
alegando
independência entre a responsabilização penal e a
responsabilização
administrativa.
No
mais,
manifestou que o procedimento administrativo que
culminou na demissão do requerente foi realizado
regularmente, em atenção aos preceitos normativos,
sendo ausente qualquer nulidade. Assim, pugnou
pela improcedência dos pedidos. Houve réplica (fls.
2.929/2.959), na qual, em suma, o requerente buscou
rechaçar
as
teses
defensivas
apresentadas,
reiterando os termos da inicial. Instadas as partes a
se manifestarem acerca das provas a que pretendiam
produzir no presente feito (fls. 2.960), a requerida
pleiteou o julgamento antecipado (fls. 2.962), sendo
que o requerente pugnou pela produção de prova
oral, pela expedição de ofícios e pela juntada
oportuna
de
novas
provas
documentais
(fls.
2.966/2.993). Os autos vieram conclusos (fls. 2.994).
É o relatório. Decido. O processo encontra-se em
ordem. As partes são capazes e devidamente
representadas nos autos. Chamo o feito à ordem. É o
caso de acolhimento da preliminar de incompetência
absoluta do juízo para o trato da matéria. Trata-se de
ação anulatória de ato administrativo, que busca a
reintegração de policial aos quadros da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, sob o argumento de que o
procedimento administrativo que culminou com sua
demissão é eivado de vícios insanáveis, ante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto 17650 DE
desatendimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório. Outrossim, sustenta a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva em questão.
Ademais, busca a condenação da requerida no
pagamento de indenização por danos materiais e
morais. Pois bem. O que se discute, in casu, é uma
consequência de ato administrativo disciplinar de
Militar do Estado de São Paulo (cf. fls. 154/156).
Assim, de rigor anotar que esta demanda foi ajuizada
na vigência da Emenda Constitucional no 45/2004,
que conferiu nova redação aos parágrafos 4o e 5o do
artigo 125 da Constituição Federal, que passaram a
versar: “§ 4o Compete à Justiça Militar estadual
processar e julgar os militares dos Estados, nos
crimes militares definidos em lei e as ações judiciais
contra atos disciplinares militares, ressalvada a
competência do júri quando a vítima for civil, cabendo
ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto
e da patente dos oficiais e da graduação das praças.
(...) § 5o Compete aos juízes de direito do juízo militar
processar e julgar, singularmente, os crimes militares
cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos
disciplinares militares, cabendo ao Conselho de
Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar
e julgar os demais crimes militares.” (grifo nosso)
Desse modo, não paira dúvida de que a justiça
comum estadual é absolutamente incompetente para
o julgamento da matéria, sendo imperioso que os
autos sejam remetidos à Justiça Militar Estadual, com
fulcro no que dispõe o artigo 64, parágrafo 3°, do
Código de Processo Civil. Sobre o tema: “APELAÇÃO. Ação ordinária cumulada com
indenização por danos materiais e morais. Ex-Policial
Militar do Estado de São Paulo. Pretensão voltada à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto 17650 DE
anulação de exoneração e reintegração de policial
militar expulso pelo cometimento de atos atentatórios
à
Instituição
e
ao
Estado,
consubstanciando
transgressão disciplinar de natureza grave. Matéria
afeta à Justiça Militar Estadual. Incompetência da
Justiça Comum Estadual - Inteligência do art. 125, §§
4o e 5o, da Constituição Federal, na nova redação
dada pela EC 45/2004 - Ato administrativo combatido
próprio da pena administrativa disciplinar aplicada à
Policial Militar, que é de competência da Justiça
Militar Estadual, que reserva competência material
exclusiva para o exame da validade e das
consequências dos atos disciplinares aplicados aos
militares estaduais. Precedentes. Preliminar de
incompetência absoluta acolhida. Sentença anulada
com
determinação de redistribuição à Justiça
Especializada - RECURSO PREJUDICADO. (VOTO
No
19.500.
APELAÇÃO
No
1007537-16.2017.8.26.0590. APELANTE: Leandro de
Melo. APELADA: Fazenda do Estado de São Paulo).
(grifo
nosso) E ainda: “COMPETÊNCIA. ATO
DISCIPLINAR MILITAR. A competência prevista no §
5o do artigo 125 da Constituição Federal sobre a
atuação do Juízo Militar presentes ações judiciais
contra atos disciplinares militares apanha questões
ligadas não só ao mérito do ato como também a
aspectos formais.” (RE 552790, rel. Min. Marco
Aurélio,
j.
08/10/2013).
(grifo
nosso)
Assim,
reconheço a incompetência absoluta deste juízo e
determino a remessa dos autos para a Justiça Militar
Estadual, nos termos da fundamentação. Por fim,
advirto às partes que a oposição de embargos
declaratórios, apenas com a finalidade de rediscutir
os fundamentos desta decisão, será considerada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto 17650 DE
como conduta meramente protelatória e acarretará as
sanções cabíveis (artigo 1.026, parágrafo 2o, do
Código de Processo Civil). INTIME-SE.”
Alega o agravante, em síntese, que “teve instaurado
contra si procedimento disciplinar administrativo para apuração de eventual prática
de transgressão disciplinar, a qual foi condenado e demitido da corporação”. Aduz
que foi equivocada a decisão administrativa. Relata que a r. decisão agravada
acolheu os “reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual e determinando a
remessa dos autos para a Justiça Militar, sem, contudo, apreciar o Pedido de
Assistência Judiciária, sob a conclusão de que seria incompetente para tanto”.
Requer o agravante, o provimento do presente recurso, com a reforma da r.
decisão agravada, para que os autos originários não sejam remetidos à Justiça
Militar, a fim de reconhecer a competência da justiça comum estadual, bem como
o deferimento da justiça gratuita pleiteada.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo às fls.
250.
Petição do agravante em oposição ao julgamento
virtual e interesse na sustentação oral em plenário às fls. 258.
Não houve apresentação de contraminuta da parte
agravada, conforme certidão de fls. 261.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento não
comporta provimento.
No presente caso, o agravante propôs Ação
Anulatória de Ato Administrativo visando ser reintegrado ao quadro de carreira da
Polícia Militar, e invalidação do ato administrativo (processo no 395/2012-
Corregedoria da Policia Militar), em virtude de processo disciplinar, por infrações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto 17650 DE
disciplinares de natureza grave, previstas no regulamento Disciplinar da Polícia
Militar (LC 893/01-fls.1475/1480 dos autos principais), que resultou com a pena
administrativa de demissão da instituição: “pelo cometimento de atos atentatórios
à Instituição e ao Estado, consubstanciando transgressões disciplinares de
natureza grave”,

No caso sub judice, o juízo a quo em sua r. decisão
agravada (fls.2995/2998 dos autos principais), acolheu a preliminar de
incompetência absoluta arguida pela requerida, ora agravada, em contestação e
determinou a remessa dos autos à Justiça Militar Estadual.
O artigo 125, parágrafo 4o, da Constituição Federal,
com redação dada pela Emenda Constitucional no 45/2.004, in verbis: “§ 4o
Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos
crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares
militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao
tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficias e da
graduação das praças”, portanto a competência para processar e julgar os
militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei e nas ações
judiciais contra atos disciplinares militares, pertence, à Justiça Militar.
Nesse contexto a Súmula no 78 do E. Superior
Tribunal de Justiça: “Compete à Justiça Militar processar e julgar policial de
corporação estadual, ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade
federativa”. Grifo nosso.
In casu o entendimento desta E. Tribunal de Justiça e
desta E. 11a Câmara de Direito Público:
“Agravo de Instrumento. Ação de rito ordinário movida
por ex-policial militar objetivando a decretação de
nulidade do ato administrativo que determinou sua
demissão, com sua consequente reforma com
proventos integrais. Decisão que determinou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto 17650 DE
remessa dos autos à Justiça Militar Estadual.
Competência
da
Justiça Militar Estadual para
processar e julgar as ações judiciais contra atos
disciplinares militares. Artigo 125, §§ 4o e 5o da
CF/88, com a redação dada pela EC no 45/04.
Recurso improvido”. (Agravo de Instrumento no
2031465-37.2016.8.26.0000, rel. Des. Aroldo Viotti,
j. em 08.03.2016);
“COMPETÊNCIA - Demissão de Militar. Acórdão
Proferido pelo Tribunal de Justiça Militar. Pretensão à
declaração de inexistência jurídica de parte de
referido Acórdão. Incompetência absoluta da Justiça
Comum Estadual. Inteligência do § 4o do artigo 125
da Constituição Federal. FEITO ANULADO, COM
DETERMINAÇÃO
DE
REMESSA
À
JUSTIÇA
MILITAR
ESTADUAL.”
(Apelação
no
1046263-89.2015.8.26.0053;
Des.
Rel.
JARBAS
GOMES; órgão julgador 11a Câmara de Direito
Público; data do julgamento 14/06/2016);
“Policial Militar - Reintegração - Expulsão por ato do
Comandante Geral com base no art. 47 do Decreto n.
260/70,
de
cunho
corporativo
e
disciplinar
-
Competência da Justiça Militar para julgar crimes e,
em conseqüência, decidir sobre a perda do posto e
da patente - Competência do superior militar para
demitir o servidor pela prática de atos conflitantes
com a disciplina, dignidade e honra militares -
Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.”
(
APELAÇÃO CÍVEL n° 078.652-5/9-00; Des. Rel.
Afonso Faro; órgão julgador Sexta Câmara Direito
Público de Férias; data do julgamento 26/07/2000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto 17650 DE
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Mandado
de
Segurança. Liminar. Reintegração de Soldado Policial
Militar ao cargo público. Demissão decorrente de
punição
de
processo
administrativo
disciplinar.
Competência da Justiça Militar Estadual, nos termos
do art. 125, §4o e §5o da Constituição Federal.
Decisão anulada, com determinação de remessa aos
autos ao juízo competente. RECURSO PREJUDICADO”. (Agravo de Instrumento no
2269310-56.2015.8.26.0000, rel. Des. Celso Faria;
órgão julgador 8a Câmara de Direito Público; data
do julgamento 11.02.2016).
No mais, agiu acertadamente, o nobre magistrado Dr.
Armando Pereira da Silva Junior, como bem salientado e fundamentado em sua
r. decisão agravada, assim exposto: "[...] O que se discute, in casu, é uma
consequência de ato administrativo disciplinar de Militar do Estado de São
Paulo (cf. fls. 154/156). Assim, de rigor anotar que esta demanda foi ajuizada na
vigência da Emenda Constitucional no 45/2004, que conferiu nova redação aos
parágrafos 4o e 5o do artigo 125 da Constituição Federal... Desse modo, não
paira dúvida de que a justiça comum estadual é absolutamente incompetente
para o julgamento da matéria, sendo imperioso que os autos sejam
remetidos à Justiça Militar Estadual, com fulcro no que dispõe o artigo 64,
parágrafo 3°, do Código de Processo Civil. Assim, reconheço a incompetência
absoluta deste juízo e determino a remessa dos autos para a Justiça Militar
Estadual, nos termos da fundamentação [...]”. Grifo nosso.
Portanto, a r. decisão ora agravada, merece
prevalecer in totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento,
estar o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais
mencionados nas razões recursais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto 17650 DE
Em sede de recurso de agravo de instrumento, não
cabe adentrar em questões que não foram abarcadas pela decisão agravada.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator